Tribunal: TJPA
Processo: 0018679-32.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018679-32.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSANGELA DOS SANTOS GOMES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, IRACI GOMES DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado do Pará e manteve a sentença que julgou procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento integral das diárias de Tratamento Fora do Domicílio – TFD, das diferenças desde o ajuizamento até a liminar e ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa. A Defensoria Pública pleiteia a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015, com a consequente majoração dos honorários fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais que impõem a majoração obrigatória dos honorários de sucumbência na instância recursal, conforme dispõe o art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC/2015 impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários sucumbenciais quando (i) houver fixação prévia na sentença; (
ii
) o recurso for integralmente desprovido; e (
iii
) o julgamento ocorrer sob a vigência do CPC/2015.

Estando presentes tais requisitos — condenação anterior em honorários, desprovimento do recurso da parte vencida e julgamento sob a égide do CPC/2015 — a majoração da verba honorária é obrigatória, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando o trabalho adicional realizado pela Defensoria Pública em sede recursal, o percentual dos honorários deve ser majorado de 10% para 12% sobre o valor da causa, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme previsto nos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários sucumbenciais é obrigatória quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Preenche-se tal requisito quando: (i) a sentença fixou honorários; (
ii
) o recurso da parte vencida foi integralmente desprovido; e (
iii
) o julgamento deu-se sob a vigência do CPC/2015.

É cabível a elevação do percentual dos honorários considerando o trabalho adicional em grau recursal, nos termos da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2349245/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 26.02.2024,
DJe
28.02.2024; STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762.075/MT, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19.12.2018,
DJe
07.03.2019.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11/2025 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
el
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

(ID
28359360
) contra decisão monocrática (ID
27203899
)

que

conhe
ceu
e

negou provimento

ao recurso de apelação interposto,

mantendo a sentença
que
julgou
procedente o pedidoeextinguiu o processo com resolução de mérito
,
nos termos

doart. 487, I,doCPC,condenando

o
Estado Do Pará
ao pagamento completo das diáriasreferente ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD, das diferenças devidas a contar do ajuizamento da ação até o deferimento da liminar
e
dos
honorários à Defensoria Pública no
quantum
de 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais,

a Defensoria Pública postula

a reforma da decisão unipessoal, a fim de que seja reconhecida e aplicada a regra de majoração da verba honorária sucumbencial prevista no referido dispositivo legal
, pois
preenchidos todos os requisitos legais à majoração:

(i) condenação anterior em honorários desde a sentença;

(
ii
) julgamento do recurso sob a vigência do CPC/2015;

(
iii
) desprovimento da apelação interposta pela parte adversa.

Ausência de
C
ontrarrazões
, conforme certidão no ID
29577346
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
el
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

(ID
28359360
) contra decisão monocrática (ID
27203899
)

que

conhe
ceu
e

negou provimento

ao recurso de apelação interposto,

mantendo a sentença
que
julgou
procedente o pedidoeextinguiu o processo com resolução de mérito
,
nos termos

doart. 487, I,doCPC,condenando

o
Estado Do Pará
ao pagamento completo das diáriasreferente ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD, das diferenças devidas a contar do ajuizamento da ação até o deferimento da liminar
e
dos
honorários à Defensoria Pública no
quantum
de 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais,

a Defensoria Pública postula

a reforma da decisão unipessoal, a fim de que seja reconhecida e aplicada a regra de majoração da verba honorária sucumbencial prevista no referido dispositivo legal
, pois
preenchidos todos os requisitos legais à majoração:

(i) condenação anterior em honorários desde a sentença;

(
ii
) julgamento do recurso sob a vigência do CPC/2015;

(
iii
) desprovimento da apelação interposta pela parte adversa.

Ausência de
C
ontrarrazões
, conforme certidão no ID
29577346
.

É o relatório.

Belém, 01/12/2025